Tribunal: TJSP
Processo: 0160803-16.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POLICIAL MILITAR – DESCONTO COMPULSÓRIO DE CONTRIBUIÇÃO À CRUZ AZUL DE SÃO PAULO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CESSAÇÃO DETERMINADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS COM ACRÉSCIMOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.492.221/PR, TEMA No 905/STJ – FIXAÇÃO DA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POLICIAL MILITAR – DESCONTO COMPULSÓRIO DE CONTRIBUIÇÃO À CRUZ AZUL DE SÃO PAULO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CESSAÇÃO DETERMINADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS COM ACRÉSCIMOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.492.221/PR, TEMA No 905/STJ – FIXAÇÃO DA TESE A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.